Tribunal: TJMT
Processo: 0000611-33.2010.8.11.0094
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000611-33.2010.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (APELADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (APELANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NÃO
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O recurso
. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião ordinária, sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto e ausência de interesse processual, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Fato relevante
. O autor declarou em audiência a alienação integral do imóvel objeto da ação, denominada “Estância Pietra”, com área de 102,3742 ha, localizada na Comarca de
Tabaporã
/MT, após o ajuizamento da demanda.

A decisão recorrida
. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e a perda superveniente do interesse de agir, extinguindo o feito com base no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença violou os arts. 9º e 10 do CPC, por configurar decisão surpresa, ao extinguir o feito sem prévia intimação das partes para manifestação; e

(
ii
) saber se a venda do imóvel durante a tramitação da ação impede o prosseguimento da ação de usucapião, por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade foi rejeitada. O fato determinante da extinção foi introduzido pelo próprio autor, em audiência, com ciência de seu advogado, o que afasta a caracterização de decisão surpresa, conforme jurisprudência do STJ.

No mérito, a perda da posse e da relação jurídica com o imóvel inviabiliza a utilidade da tutela pretendida. A declaração de domínio por usucapião demanda a existência de posse atual ou interesse jurídico direto do autor.

A usucapião não se presta à obtenção de declaração teórica de domínio com efeitos meramente retrospectivos, tampouco a beneficiar terceiros adquirentes sem que tenha havido sucessão processual.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e
não
provida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura decisão surpresa a extinção do processo com base em fato introduzido pelo próprio autor, com ciência de seu advogado. 2. A alienação do imóvel usucapiendo no curso da ação retira
a utilidade da tutela jurisdicional, configurando perda superveniente do interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; CC, art. 1.243
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2506696/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 16.09.2024

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião Ordinária, julgada extinta sem resolução do mérito por perda do objeto e falta de interesse de agir, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante
suscita preliminar de
nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, pois a extinção do feito por perda do objeto e falta de interesse de agir foi decretada sem prévia intimação das partes para se manifestarem sobre essa questão.

No mérito, sustenta a manutenção de sua legitimidade ativa e do interesse de agir, afirmando que a usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, não se confunde com a posterior alienação da posse ou dos direitos sobre o imóvel, de modo que a venda do bem após o ajuizamento da ação não afasta a utilidade da tutela jurisdicional consistente em declarar o domínio adquirido pela prescrição aquisitiva.

Argu
i
que os requisitos da usucapião ordinária estariam demonstrados nos autos, mediante prova documental, depoimento pessoal e robusta prova testemunhal, com posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono sobre o imóvel “Estância Pietra” por mais de duas décadas, conforme memorial descritivo, declarações de confrontantes e testemunhas ouvidas em juízo.

Requer, o reconhecimento da nulidade da sentença, por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC, com a anulação da decisão de primeiro grau
e,
subsidiariamente,
su
a reforma, com reconhecimento da persistência do interesse de agir e da legitimidade ativa, afastando-se os fundamentos de perda do objeto
.

C
aso se entenda possível o julgamento imediato do mérito, o reconhecimento da usucapião do imóvel rural denominado “Estância Pietra”, com área de 102,3742 ha, objeto da matrícula nº
900 do CRI de
Tabaporã
/MT, com inversão do ônus sucumbencial em desfavor da ré.

Contrarrazões no Id n.
271674853.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
ajuizou
a presente Ação
visando o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre imóvel rural denominado “Estância Pietra”, com área de 102,3742 ha, localizado na Gleba
Tabaporã
, Comarca de
Tabaporã
/MT, fração do imóvel matriculado sob o nº 900 no Cartório de Registro de Imóveis local.

Foi
reconhecida a ilegitimidade ativa da apelante e o processo ex
tinto sem
resolução do mérito com base no art. 485 do CPC.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA

O apelante sustenta nulidade sob o argumento de que a extinção do processo por perda do interesse de agir teria sido decretada sem prévia intimação das partes, configurando violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

Ocorre que,
em audiência de instrução, o próprio autor declarou ter alienado o imóvel usucapiendo após o ajuizamento da demanda, o que levou o juízo a concluir pela ausência superveniente de utilidade na tutela postulada.

Consta nos autos que referida declaração foi expressa e espontânea, registrada em ata, e o patrono do autor esteve presente no ato, sem qualquer insurgência naquele momento.

Embora o CPC prestigie a regra da não surpresa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que não configura decisão-surpresa quando o fundamento utilizado pelo magistrado decorre diretamente de fato introduzido pelas próprias partes no curso da instrução, especialmente quando obtido em audiência judicial, com ciência e participação da parte interessada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATOS .

CONTA-CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. DECISÃO SURPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA .
PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS
PROBATÓRIO .
REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes
da
cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o
contraditório .Precedentes
.

2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local no sentido de que foram garantidos o contraditório e ampla defesa na espécie demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ.

3 .
O Superior Tribunal de origem entende que é válida a prova emprestada quando observados o contraditório e a ampla defesa.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2506696 PR 2023/0401183-9, Rel
.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

Neste caso, não há surpresa já que, repete-se, a informação foi fornecida pelo próprio autor em audiência em que estava acompanhado por seu advogado que,
nesse momento poderia ter esclarecido os fatos ou até mesmo, posteriormente, apresentado por escrito, os argumentos que convenceriam o juízo da legitimidade do autor.

Diante disso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor ajuizou ação de usucapião visando ao reconhecimento da propriedade sobre o imóvel “Estância Pietra”, mas declarou, em audiência, que vendeu integralmente o bem durante o
curso da demanda. A alienação ocorreu após a propositura da ação e antes do julgamento.

A usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, visa declarar o domínio em favor de quem exerce a posse com ânimo de dono.

Se o autor não mais detém a posse nem qualquer relação jurídica com o imóvel, desaparece a utilidade prática do provimento jurisdicional, pois a sentença não produzirá efeitos relevantes para quem não conserva qualquer vínculo material com o bem
, isso porque
o interesse processual exige necessidade e utilidade do provimento final
e, na hipótese dos autos
, a declaração de domínio
,
ainda que possível
, em tese,
não traria qualquer proveito ao autor, que já transferiu a totalidade dos direitos relativos ao imóvel.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL USUCAPIENDO ALIENADO NO CURSO DA
AÇÃO .
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA QUE NÃO COMPORTA MAIS UTILIDADE À AUTORA EM VER DECLARADO O SEU DOMÍNIO. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO
CPC .
RECURSO PREJUDICADO.
”

(TJ-PR 00063545120128160179 Curitiba, Relator.: substituta
A
na
P
aula
k
aled

A
ccioly
R
odrigues da
C
osta, Data de Julgamento: 12/08/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - VENDA DO IMÓVEL USUCAPIENDO NO CURSO DO PROCESSO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - CORRELAÇÃO COM O OBJETO DA TUTELA JURISDICIONAL.

A venda do direito à posse do imóvel usucapiendo, no curso do processo, retira o interesse de agir do autor (antigo possuidor), ao qual não poderá mais integrar figurar no polo ativo
da demanda, já que, a ele não poder-se-á mais declarar o domínio, objeto da usucapião, quem mais não detém a coisa como se dono
fosse, ocorrendo
, assim, a perda superveniente do interesse de agir. O princípio da ação estipula fundamental correlação entre o interesse processual e a própria utilidade do processo, enquadrado no objeto da tutela jurisdicional.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 01447972620148130686 Teófilo Otoni, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/04/2020, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2020)
.

Ainda que o art. 109 do CPC permita a continuidade da demanda entre as partes originárias, tal regra não supre a utilidade concreta para quem alienou totalmente a posse e não pretende mais exercer domínio sobre o imóvel.

O somatório de posses (art. 1.243 do Código Civil) também não altera essa conclusão, porque a aquisição originária por usucapião só aproveita ao possuidor que busca o domínio, não a quem renunciou à própria condição possessória e transferiu todos os direitos materiais.

Institutos processuais, como a usucapião, não se prestam a conferir ao autor declaração meramente teórica ou retrospectiva de domínio para beneficiar terceiros adquirentes, especialmente sem pedido expresso de sucessão processual ou ingresso voluntário destes nos autos.

Dessa forma,
impõe-se
a extin
ção d
a ação sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego provimento
à
A
pelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025